Tribunal: TJDFT
Processo: 0726349-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA DE SAÚDE. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO. DEVER DO ESTADO CUSTEAR AS DESPESAS DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO A PARTIR DE DETERMINADO MOMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, com o objetivo de compelir o réu a arcar com os custos do tratamento médico a ela dispensado, somente a partir de 10/07/2020, data em que foi iniciada a tentativa de inscrição do paciente no sistema de regulação de leitos de UTI.
2. Em seu recurso, o recorrente sustenta que a responsabilidade somente pode surgir a partir da intimação da CRIH para o cumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência. Em contrarrazões, os recorridos afirmam que o paciente foi atendido emergencialmente no Hospital São Francisco no dia 03/07/2020, o qual não possui condições financeiras de arcar com as despesas hospitalares decorrentes da internação.
3. O direito à saúde, previsto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. A Constituição exige uma efetividade real de suas normas e no que se refere ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas.
4. Nesse passo, deve o Estado realocar recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como implementar políticas públicas a fim de suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível. Precedente: “(Acórdão 1229686, 07039588320198079000, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020)”.
5. A despeito da informação de que a paciente optou por atendimento em hospital privado, o que se verifica é que, o autor fora internado em 03/07/2020, não havendo disponibilidade de leitos para acolhimento de novos pacientes nos hospitais públicos, que estavam com grande demanda pelos pacientes infectados pelo coronavírus.
6. Com efeito, a jurisprudência do Tribunal e das Turmas Recursais dos Juizados orienta que o termo inicial para responsabilização do Estado começa a contar a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, que no caso ocorreu com a intimação do ente em 10 de julho de 2020 às 01h02.
7. Dessa forma, o recorrido deve ser responsabilizado pelos custos que o recorrente teve com a internação em hospital privado desde a intimação da central de regulação de leitos, que ocorreu em 10 de julho de 2020 às 01h02, até a data da transferência para o Hospital de Base, o que ocorreu em 15/07/2020 às 04h39. Precedentes: “Acórdão 1324256, 07244808320208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no PJe: 22/3/2021, e Acórdão 1218092, 07302222620198070016, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019”.
8. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
9. Ente isento do pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários tendo em vista o teor da Súmula 421 do STJ, pois embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, que permanece como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.